Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de alimentos movida pela filha em desfavor do genitor, com o objetivo de fixação da pensão alimentícia no montante correspondente a 40% do salário mínimo, além da metade das despesas com material escolar.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão de redução dos alimentos arbitrados na sentença, sob a alegação de que são incompatíveis com a situação econômica do genitor.
III – Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos, art. 1.703do CC/2002.
6. O valor dos alimentos arbitrados na sentença é condizente com a necessidade da autora e a capacidade contributiva do alimentante.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.703.